Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002586-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (AGRAVANTE), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CURSO. CRÉDITO SUBMETIDO AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Embargos à Execução e o sobrestamento do feito principal, não obstante a existência de recuperação judicial em curso com deferimento do seu processamento. O crédito perseguido na execução consta entre os arrolados como sujeitos à recuperação, na classe quirografária, conforme relatório do administrador judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indefere o pedido de suspensão de execução em face de crédito sujeito a recuperação judicial viola o disposto no art. 6o, II, da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O art. 6o, II, da L. 11.101/2005 impõe a suspensão das ações e execuções contra o devedor, inclusive as de credores particulares dos sócios solidários, a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial.

4. Constatado que o crédito exequendo integra a recuperação judicial já em curso e encontra-se devidamente arrolado pelo administrador judicial, mostra-se presente a hipótese legal de suspensão da execução.

5. A prorrogação da blindagem
recuperacional
até a realização da assembleia geral de credores reforça a necessidade de sobrestamento da execução, para preservar a utilidade do procedimento de soerguimento empresarial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para deferir o efeito suspensivo à Execução no 1000446-09.2024.8.11.0019.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da execução é medida impositiva quando o crédito exequendo está expressamente submetido à recuperação judicial em curso, nos termos do art. 6o, II, da L. 11.101/2005.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002586-39.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução, bem como o sobrestamento do feito principal.

O agravante alega que ingressou com pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi concedido.

Aduz que o crédito buscado pela agravada já foi arrolado naquela
recuperacional
, inclusive ratificado pela administradora judicial, logo aquele feito deve ser suspenso.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 266452256).

C
ontraminuta
no id 271823360.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso (id 272344385).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o §1o do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência

e
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Contudo, o pedido ora formulado pel
o
agravante não decorre do dispositivo acima, mas sim do inciso II do art. 6o da Lei 11.101/2005, o qual aponta que a decretação da falência ou
o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

O
agravante postulou
pelo processamento da sua Recuperação Judicial, o que foi deferido em 15/07/2024 (autos no 1016381-04.2024.8.11.0015), e
em
28.01.2025
(
id 181897567, na RJ), a magistrada deferiu o pedido de prorrogação da blindagem até a realização da
Assembleia Geral de Credores
, iniciado em 26/02/2025, suspenso e adiado para 15/04/2025
.

E, o crédito objeto da Execução de Título Extrajudicial (no 1000446-09.2024.8.11.0019), instrumento particular de confissão de dívida, consta como submetido à Recuperação
Judicial, na classe quirografária, como
informado no

relatório do administrador judicial
(
id 265912754
)
, confira-se:

Portanto, tratando-se de crédito submetido à
Re
cuperação Judicial é caso de conceder o efeito suspensivo à Execução no
1000446-09.2024.8.11.001, Vara
Única
de Porto dos Ga
úchos, em consonância com o art. 6o, II da Lei 11.101/2005.

P
elo exposto
,
dou
provimento ao Recurso

para deferir o pedido de Efeito suspensivo na

Execução no
1000446-09.2024.8.11.001

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025